Tribunal: TJDFT
Processo: 0708822-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0708822-96.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: MAURY JAISSY DIAS DOS SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX DECISÃO A agravante-impetrante opôs embargos de declaração (id. 36247433) decisão (id. 35889001) desta Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento, porque prejudicado, art. 932, inc. III, do CPC, uma vez que o MM. Juiz proferiu r. sentença de mérito no mandado de segurança originário. Assevera a embargante-agravante que a decisão embargada é nula, porque não possui fundamentação, e contraria os princípios do efetivo contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, assim como o disposto nos arts. 1o, 5o, XXXV, 37, caput, e 93, incs. IX e X, da CF; art. 2o da Lei Federal 9.784/99. Pede o acolhimento dos embargos de declaração para: “b) Tendo em vista, a falta de fundamentação e obscuridade contida na Decisão (ID 123068909), seja determinada a sua Nulidade de pleno direito”; c) Seja concedida a Embargante o direito ao duplo grau de jurisdição; d) Por fim, seja sanda a obscuridade apresentada no presente Embargos de Declarações.” É o relatório. Decido. A decisão embargada possui o seguinte teor: “O MM. Juiz proferiu r. sentença no mandado de segurança originário em 25/05/2022, o que torna prejudicado o presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se.” Considerado que o presente agravo de instrumento foi interposto da r. decisão que indeferiu a liminar (tutela provisória), e que o MM. Juiz proferiu r. sentença de mérito (tutela definitiva), na qual julgou improcedente o pedido para denegar a segurança, é patente que o agravo de instrumento ficou prejudicado e outra não poderia ser a solução adotada, nos exatos termos do art. 932, inc. III, do CPC, pelo qual “incumbe ao relator não conhecer de recurso (...) prejudicado (...)”. Registre-se que fundamentação sucinta, como requeria a hipótese, não se confunde com ausência de fundamentação, tampouco gera nulidade do pronunciamento judicial. Acrescente-se que a decisão não violou o contraditório, que seria inútil na espécie, tampouco a ampla defesa e o devido processo legal, pois incumbe ao Relator dirigir e ordenar o processo no Tribunal, assim como analisar a qualquer tempo os requisitos de admissibilidade do recurso, dentre eles o interesse recursal ou a sua eventual perda superveniente, incs. I e III do art. 932 do CPC. Ainda diante dos fundamentos expostos, não se cogita de violação aos arts. 1o, 5o, XXXV, 37, caput, e 93, incs. IX e X, da CF; art. 2o da Lei Federal 9.784/99. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, art. 1.022 do CPC, não verificados nos autos. Isso posto, rejeito os embargos de declaração da agravante-impetrante. Intimem-se. Prossiga-se com as determinações precedentes. Brasília - DF, 13 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora